Tribunal: TJPA
Processo: 0025627-10.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0025627-10.2017.8.14.0401

RECORRENTE: SILVIO CESAR SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo fútil. Legítima defesa não configurada. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido
.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Sílvio Cesar Santos de Sousa contra decisão da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil). O recorrente sustenta ter agido em legítima defesa, solicitando sua absolvição sumária com base no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos demonstra a legítima defesa como causa excludente de ilicitude; (ii) definir se a decisão de pronúncia deve ser mantida para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia consiste em juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessário, nesta fase, prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade.

4.

A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de necrópsia e pelos depoimentos testemunhais, que indicam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Luiz Nazareno Farias dos Santos, levando-o a óbito.

5.

Os indícios de autoria são robustos, consistindo nos relatos de testemunhas que confirmam a perseguição e o disparo fatal contra a vítima, motivado por ciúmes do recorrente.

6.

A tese de legítima defesa não encontra amparo nas provas dos autos, uma vez que não há demonstração inequívoca de que a vítima teria atacado o recorrente. Ao contrário, os depoimentos indicam que a vítima estava desarmada e não representava uma ameaça iminente.

7.

O pedido de absolvição sumária não prospera, pois tal medida exige prova cabal da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso. A análise profunda das alegações defensivas deve ser feita pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A legítima defesa deve ser analisada em profundidade pelo Tribunal do Júri, sendo incabível a absolvição sumária na fase de pronúncia quando não há prova cabal da excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 876.318/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024; TJPA, RESE nº 0004635-30.2006.8.14.0040, rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 15/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Sílvio Cesar Santos de Sousa contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil).

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de causa excludente de ilicitude, alegando que agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima, Luiz Nazareno Farias dos Santos, teria partido para cima do recorrente, obrigando-o a reagir para proteger sua integridade física. A defesa argumenta que as testemunhas que presenciaram os fatos confirmam que a vítima atacou o recorrente, justificando, assim, a reação em legítima defesa. Além disso, requer a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que a prova demonstra claramente a presença de causa excludente de ilicitude.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia, argumentando que existem indícios robustos de que o réu cometeu o crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e que, diante da soberania do Tribunal do Júri, a tese da defesa não deve ser acolhida.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo não provimento do recurso, ressaltando que as provas de materialidade e os indícios de autoria são suficientes para a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, não restando demonstrada a existência de causa excludente de ilicitude.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

De acordo com a denúncia, no dia 14/10/2017, o recorrente, em via pública, a bordo de uma motocicleta, passou a perseguir o carro em que estava

Renilda, sua ex-companheira, acompanhada de Luiz Nazareno Farias dos Santos, e forçou que parassem o carro na calçada, descendo da moto munido com uma arma de fogo, efetuou disparos na altura do abdômen de Luiz Nazareno, fazendo-o cair no chão. A vítima foi socorrida por Renilda, ex-companheira de Silvio César, com ajuda de populares, e foi levada ao hospital, contudo, não resistiu e veio a óbito.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 14 de outubro de 2017 por volta das 16h45min, próximo à rua dois do Conjunto Paraiso dos Pássaros, entre Av. Norte e Av. Contorno das Bases, o denunciado Silvio Cesar Santos de Sousa atentou contra a vida de Luiz Nazareno Farias dos Santos e Renilda dos Santos Cardias. Conforme os relatos das investigações policiais, as vítimas Luiz Nazareno e Renilda dos Santos estavam dentro do veículo automotor em via pública quando se deram conta de que o denunciado estava em uma motocicleta lhes seguindo até que foram ultrapassados. O denunciado forçou que parassem o carro na calçada tendo, então, descido da moto com uma pistola na mão ordenando que as vítimas descessem do carro. A vítima Luiz Nazareno ainda tentou acalmar o denunciado dizendo "não faz isso pelo amor de Deus" (textuais); contudo, o denunciado efetuou disparos em Luiz Nazareno, na altura do seu abdômen, vindo a cair no chão. Em seguida, virou-se para a vítima Renilda e efetuou disparos, momento em que esta saiu correndo, sentindo um dos projéteis de arma colher seu pé, porém, continuo correndo, procurando refúgio pois o denunciado continuava lhe perseguindo. Renilda escondeu-se ao lado de um portão e o denunciado tendo retornado para pegar sua moto, passou sem ver Renilda Ela retornou para a rua e viu o denunciado, então, refugiou-se numa residência, tendo o denunciado entrado logo depois perguntando "cadê ela?" (textuais). Os moradores da casa pediram que ele fosse embora. Ao sair da residência, o denunciado foi preso em seguida por policiais militares. A vítima Renilda ao retornar viu que Luiz Nazareno ainda estava com vida e, mesmo estando ferida, colocou Luiz em seu carro com ajuda de algumas pessoas que presenciaram o ocorrido, e o levou ao hospital Metropolitano, contudo, Luiz Nazareno não resistiu e veio a óbito. Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado optou por permanecer calado. O crime foi motivado por ciúmes do denunciado que era ex-companheiro da vítima. A relação entre ambos era muito problemática. A vítima diz que era "um inferno" (textuais), pois ele clonava o whatsapp dela, dirigia a ela palavrões e chegou até mesmo a tentar esganá-la. Os fatos foram registrados na polícia e ele chegou a ser afastado da residência passando a morar com a mãe. Contudo, pediu para a vítima para retornar e a vítima aceitou, impondo a condição de que seria como amigos, sem qualquer: conotação de intimidade. A vítima passou a ter sua vida normal, inclusive mantendo namoro com Luiz Nazareno. Por esses fatos, o denunciado resolveu matar a ambos. A primeira vítima foi surpreendida pelo denunciado que sacou a arma e efetuou disparos contra Luiz Nazareno sem dar-lhe chance de defesa. Tal vítima ainda tentou segurar a arma do denunciado, mas sem êxito. Conforme detalhado na narrativa fática, ao perceber que Renilda estava fugindo, o denunciado disparou vários disparos com arma de fogo enquanto a mesma estava correndo de costas sendo alvejada e apenas não falecendo por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, fato que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, razão pela qual a qualificadora deve incidir. Existem, portanto, suficientes indícios de autoria, caracterizados pelos depoimentos das testemunhas constante nos autos. A materialidade do crime é comprovada através do Laudo de necropsia médico-Legal e laudo de lesão corporal requisitado às fls. 18 for anexado aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos”.

Eis a suma dos fatos.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

Inconformado com o
decisum a quo
, Sílvio Cesar Santos de Sousa interpõe o presente recurso alegando ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria partido em sua direção de forma ameaçadora, forçando-o a reagir para proteger sua integridade física. A defesa requereu a absolvição sumária, com fundamento no artigo
415, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que a prova constante dos autos demonstra a presença de causa excludente de ilicitude.

As alegações do recurso carecem de fundamento. A materialidade do crime está cabalmente comprovada, tendo em vista o Boletim de Ocorrência, o laudo de Levantamento de Necrópsia Médico-Legal (ID 34550102, fls. 150), bem como os depoimentos das testemunhas.

Os indícios suficientes de autoria se baseiam, principalmente, nas declarações de várias testemunhas que vinculam Sílvio Cesar Santos de Sousa à cena do crime, ao disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, levando-a a óbito, sobretudo, os depoimentos em juízo da vítima Renilda dos Santos Cardias, da testemunha Wagner Rodrigues Martins e Pablo Alexandre Ferreira do Nascimento. A versão do recorrente, em seu interrogatório, é de que não atirou em Luiz Nazareno, pois se assustou com ele no braço e acabou disparando a arma acidentalmente, sendo o mesmo atingido no abdômen.

Cumpre destacar que, nesta fase processual, o juízo de pronúncia não exige um juízo de certeza sobre a autoria ou materialidade, mas apenas a presença de indícios suficientes que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional desse colegiado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, verifica-se que os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para amparar a decisão de pronúncia.

Os depoimentos testemunhais constantes dos autos revelam que o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Embora a defesa sustente que Sílvio Cesar agiu em legítima defesa, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a presença dos requisitos caracterizadores dessa excludente de ilicitude. Ao contrário, os depoimentos das testemunhas indicam que a vítima não portava qualquer arma e não representava uma ameaça iminente ao recorrente no momento dos fatos, o que enfraquece a tese defensiva de legítima defesa.

No que se refere ao pedido de absolvição sumária, previsto no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, igualmente não merece prosperar. A absolvição sumária exige prova cabal da existência de causa excludente de ilicitude ou da inexistência de crime, o que, no presente caso, não restou demonstrado. Os indícios de autoria e materialidade são robustos, sendo, portanto, adequada a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, onde as teses defensivas poderão ser amplamente debatidas e analisadas.

Ademais, a análise profunda da tese de legítima defesa é de competência do Conselho de Sentença, que, em sua soberania, terá a oportunidade de apreciar as provas e decidir se o acusado agiu em legítima defesa ou não.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (
judicium accusationis
) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).

2. No caso em exame
, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri
.
Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas. O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.

3.
Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo
.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (grifei).

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PUGNA PRELIMINARMENTE O RECORRENTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Rejeição. Compete à Seção de Direito Penal.
PUGNA POR SUA IMPRONÚNCIA
–
Improcedência. Devidamente comprovada materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta na decisão de pronúncia
. Portanto, não há como impronunciar o recorrente, por ausência de provas, visto que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, tratando-se de mero juízo de admissibilidade.
ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA
e EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, §2&deg;, I E IV, DO CP –
Insubsistência. Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO”. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004635-30.2006.8.14.0040 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/12/2022) (grifei).

A inexigibilidade de conduta diversa também não se aplica no presente caso. A gravidade do crime cometido, a natureza dos fatos e o comportamento do acusado não atendem aos critérios previstos em lei para que tal excludente de culpabilidade seja reconhecida.

O julgamento pelo Júri, órgão constitucionalmente competente, é imprescindível para a correta apuração dos fatos e para a devida aplicação da lei, sobretudo diante das circunstâncias do crime.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/11/2024